Tribunal: TJMT
Processo: 1016813-23.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016813-23.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS CINTRA PADILHA DA CUNHA - CPF: 958.527.941-04 (APELANTE), MAISA PIRES VIDAL - CPF: 036.967.351-40 (ADVOGADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), FLAVIO DANIEL SOARES DE SOUZA - CPF: 073.841.361-56 (APELADO), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), EDMILSON MARTINS DE SOUZA - CPF: 603.811.591-91 (APELADO), SANDRA SOARES DE SOUZA - CPF: 006.331.391-06 (APELADO), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– CONFUSÃO COM COM O MÉRITO –

ACIDENTE EM ROTATÓRIA – PREFERÊNCIA DE QUEM ESTIVER CIRCULANDO POR ELA – ART. 29, III, B, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – COMPROVAÇÃO – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou incontroverso que o acidente ocorreu em uma rotatória, cuja preferência é do veículo que já estiver circulando por ela, nos termos do art. 29, III, “b”, do CTB, e que o apelante não respeitou a sinalização invadindo a via preferencial, há que ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e moral.

Nos casos de colisão na traseira, é presumida a culpa do condutor do veículo que dirigia atrás e não guardou a distância necessária para a segura circulação dos veículos.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, há que ser mantido o valor

de R$ 20.000,00 fixado na sentença.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VINICIUS CINTRA PADILHA DA CUNHA
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes a
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em por
FLÁVIO DANIEL SOARES DE SOUZA
,
EDMILSON MARTINS DE SOUZA e SANDRA SORAES DE SOUZA
, para condenar o requerido ao pagamento de:

1)

Indenização por danos morais para o autor Flávio, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo ser corrigido monetariamente, a contar do arbitramento/sentença (Súmula 362-STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (03/07/2016);

2)

ao pagamento para os autores EDMILSON e SANDRA de R$ 285,49 (duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), pelas despesas médicas e para conserto do veículo a quantia de R$ 4.148,00 (quatro mil cento e quarenta e oito reais);

3)

pensão mensal ao autor FLÁVIO, de 25% do salário mínimo vigente em cada ano, desde a data do acidente até ele completar 75 anos, sendo que as parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez, e calculadas com base no salário mínimo vigente à data de cada vencimento, atualizado com correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação. Já as vincendas devem ter por base o valor do salário mínimo em vigor no dia do respectivo pagamento, somente acrescido de juros e correção monetária na hipótese de inadimplemento.

4)

Condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85 § 2o do CPC/15, contudo, fica a parte autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformado com a sentença, o requerido sustenta ausência de prova e inexistência do dever de indenizar.

Assevera que houve culpa concorrente entre as partes envolvidas no acidente de trânsito.

Aduz que a indenização devida deve corresponder a percetual de responsabilidade da parte apelante e que não praticou nenhum dano, vez que não foi comprovada a culpa exclusiva do apelante no acidente.

Alega que a sentença de procedência do pedido de pensão é
ultra petita
, uma vez o pedido de pagamento de pensão não foi objeto da petição inicial, tampouco de aditamento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de forma a julgar improcedente a ação proposta, em razão da ausência de prova incontroversa da culpa do apelante na ocorrência do acidente de trânsito. Com relação à pensão, requer a declaração de nulidade da decisão que concedeu condenação, pelo fato da sentença ser
ultra petita
.

Subsidiariamente, na hipótese de ser mantida a procedência parcial da ação, requer seja o
quantum
indenizatório, a título de dano moral, reduzido, uma vez que fixados em valores exorbitantes.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no
113328529
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO “ULTRA PETITA”

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega o recorrente a nulidade da sentença
que julgou procedente o pedido de pensão, sob alegação de que o pedido de pagamento de pensão não foi objeto da petição inicial e tampouco de aditamento.

Contudo, tal preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
FLÁVIO DANIEL SOARES DE SOUZA, EDMILSON MARTINS DE SOUZA e SANDRA SOARES DE SOUZA,
ajuizaram a
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor de
VINICIUS CINTRA PADILHA DE CUNHA.

Em sua petição inicial, alegaram que no dia 03/07/2016, por volta das 23horas, estavam no veículo GM Corsa Hatch, placa JZA 7253, conduzido pelo autor EDMILSON, e no trevo de acesso ao bairro Cidade Verde, na Av. Miguel Sutil, nesta Capital, na sua preferencial, ao atravessar a rotatória, o automóvel foi atingido pelo veículo do requerido, VW Gol, placa BGG 4555, cor vermelha, que estava em altíssima velocidade.

Narram que foram obrigados a arcar com as despesas do conserto do veículo dos autores, no valor de R$ 4.148,00, bem como o tratamento no olho direito do autor FLÁVIO, sendo desembolsado com despesas médicas, até o ajuizamento da ação o valor de R$ 856,74 e que estão enfrentando problemas financeiros, comprometendo a manutenção do sustento da família.

Requereram a concessão da tutela de urgência para que seja determinado ao requerido a promover o imediato ressarcimento, sob pena de multa.

No mérito, pleiteiam a procedência da demanda com a confirmação da liminar para que o requerido seja condenado ao pagamento de R$ 4.148,00 pelo conserto do veículo; R$ 856,74 pelas despesas médicas; R$ 75.000,00 a título de indenização por danos morais e estéticos; indenização de 25% da renda média desde o acidente até o autor FLÁVIO completar 75 anos; R$ 5.000,00 pelos lucros cessantes e danos emergentes pelo período em que os autores EDMILSON e SANDRA ficaram sem trabalhar; condenando ao pagamento de transplante de córnea em hospital particular especializado e indicado pelo oftalmologista que realizou a primeira cirurgia ou perito, além da verbas de sucumbência.

No ID no 113330965 consta decisão indeferindo o pedido urgente da parte autora e concedendo os benefícios da justiça gratuita aos autores.

A i. magistrada Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou parcialmente procedente a ação, conforme relato jà exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelo requerido.

Pois bem
.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
”
(TJMG, 14a Câmara Cível, RAC no 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015) (g.n.).

Da análise do feito, extrai-se que em 03/07/2016, às 23:00 horas, na cidade de Cuiabá/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pela parte autora/apelada, constando no boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“[...]. A GUARNIÇÃO CHEGOU NO LOCAL E JÁ SE ENCONTRAVA UMA EQUIPE DO SAMU, O CORPO DE BOMBEIROS JÁ HAVIA RETIRADO DAS FERRAGENS O SENHOR DANIEL MARTINS DE SOUZA E A SENHORA SANDRA SOARES DE OLIVEIRA, OCUPANTES DO VEÍCULO GM CORSA HATCH COR BRANCA, PLACA JZA-7253, CONDUZIDO PELO SENHOR EDMILSON MARTINS DE SOUZA. ESTE RELATOU
QUE FAZIA A ROTATÓRIA, QUANDO FORA ATINGIDO NA TRASEIRA PELO VEÍCULO VW GOL COR VERVELHA, PLACA BGG-4555, CONDUZIDO PELO SENHOR VINICIUS CINTRA PADILHA DE CUNHA
. OS CONDUTORES DOS VEÍCULOS NÃO SOFRERAM FERIMENTOS. [...]”
(ID no 113328494 – Pág. 4)
negritei

Pelo que se extrai da prova documental, em especial o boletim de ocorrência (ID no 113328494) e a prova testemunhal (ID no 113331027), o veículo do requerido ingressou na rotatória e atingiu o veículo dos autores, dando causa ao acidente.

A testemunha da autora, MARCO ANTÔNIO DE ARAUJO, que presenciou e assistiu ao acidente, afirmou que “
que ele estava sentado na rotatória do bairro Cidade Verde, quando o veículo do requerido, que estava em alta velocidade, não respeitou a rotatória e não freou e bateu no veículo dos autores que estava fazendo a rotatória”
. (ID no 113328502).

Verifica-se que, no momento do acidente, o veículo conduzido pelos autores, ora apelados, gozava de preferência no trânsito, nos termos do art. 29 do Código de Trânsito Brasilieiro,
in verbis:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

(...)

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;” (negritei)

Assim, resta incontroverso que o requerido/apelante deixou de respeitar a sinalização, invadindo a via preferencial.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO RÉU COMPROVADA – ACIDENTE EM ROTATÓRIA – PREFERENCIA DE QUEM ESTIVER CIRCULANDO POR ELA – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM MANTIDO – REPARAÇÃO MATERIAL – PERDA TOTAL – TABELA FIPE – VALOR CORRESPONDENTE ÀS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando incontroverso que o acidente ocorreu em uma rotatória, cuja preferência é do veículo que já estiver circulando por ela, é patente a culpa, gerando a responsabilidade de indenizar.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Diante da ocorrência de perda total do veículo, o valor a ser restituído deverá estar de acordo com as características do bem, mediante a entrega do veículo sinistrado ou abatimento do valor desse, em caso de impossibilidade da entrega.

(N.U 0003838-46.2016.8.11.0021, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
ACIDENTE EM ROTATÓRIA
. CULPA CONCORRENTE. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
O acidente ocorreu em uma rotatória, sendo que a preferência é daquele motorista que já estiver circulando por ela.
Culpa concorrente não caracterizada. Danos materiais pelo menor orçamento. Incide correção monetária da data do orçamento e juros desde o evento. Danos morais. Inocorrência. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”

(TJRS, RAC n. 70072757974, 11a Câm. Cív, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 28.06.2017). destaquei

Desse modo, não assiste qualquer razão ao recorrente pois as provas carreadas aos autos são unânimes em atestar a culpa exclusiva do requerido, ora apelante, pela colisão, sendo certo que infringiu o disposto no art. 44 do Código de Trânsito:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Neste sentido, muito acertadamente pronunciou-se a Magistrada de piso quando da prolação da senteça,
in verbis:

“Assim, há que se concluir que o réu não estava dirigindo com a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, e que seu comportamento comprometeu a segurança de terceiros, assumindo o risco, e o requerido não conseguiu comprovar a culpa exclusiva da parte autora (art. 373, II, CPC).”
(ID no 113328510).

Ademais, nos casos de colisão na traseira, presume-se a culpa do condutor do veículo que dirigia atrás e não guardou a distância necessária para a segura circulação dos veículos.

A propóstio:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. CULPA. ÔNUS DA PROVA. Na condução de veículo deve o motorista guardar distância de segurança suficiente daquele que segue em sua frente observando-se a velocidade dos automóveis e as condições da pista.
Nos casos de colisão na traseira, presume-se a culpa do condutor do veículo que dirigia atrás e não guardou a distância necessária para a segura circulação dos veículos.

(TJ-MG - AC: 10338140063847001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 08/10/0019, Data de Publicação: 18/10/2019)
destaquei

De mais a mais, não há qualquer indício nos autos que demonstre que os autores foram responsáveis pelo ocorrido, ainda que de forma parcial.

A bem da verdade, foi o apelante quem deu causa ao acidente que ingressou na rotatória, não respeitando as normas de trânsito e não guardou distância necessária do veículo que estava a sua frente capaz de possibilitar a frenagem adequeda, evitando a colisão.

Assim, considerando que o requerido, ora apelante ingressou na rotatória e colidiu na traseira do veículo dos autores, bem como não há qualquer prova que demonstre que os autores deram causa ao acidente, inviável o reconhecimento de culpa concorrente das partes, sendo a manutenção da sentença a medida que se impõe, a fim de reconhecer a culpa exclusiva do requerido e o dever de indenizar.

DO
QUANTUM
DO DANO MORAL

No que tange ao pedido de redução do dano moral, no caso dos autos, o pleito indenizatório restou acolhido, considerando todo abalo emocional e a saúde do requerente FLÁVIO que teve dano no olho direito, necessitando de intervenção cirúrgica (transplante de córnea).

Desta forma, manifesta a necessidade de indenização, haja vista o abalo ao estado emocional da vítima, e a comprovação da sua ocorrência.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atenta às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Considerado todo o exposto, deve ser mantida a verba indenizatória por danos morais fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente sofrido pelo ofendido.

Corroba esse entendimento o seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 -
Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...]

3 - Agravo regimental desprovido.”
(
STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

Nesse contexto, escorreita a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

DA PENSÃO ESTABELECIDA

Alega o recorrente a nulidade da decisão que julgou procedente o pedido de pensão, sob alegação de que o pedido de pagamento de pensão não foi objeto da petição inicial.

Deveras, não há se falar em sentença
ultra petita
, uma vez que na petição inicial, em seu item “D) O DANO MATERIAL – 4., ” consta pedido expresso de indenização em 25% (vinte e cinco por cento) da renda média desde o acidente até quando o autor completaria 75 anos. Vejamos (ID no 113328487 – Pág. 13):

Com efeito, comprovada a culpa, o nexo e o dano, a parte requerida está obrigada a indenizar a parte autora os prejuízos que sofreu.

In casu
, a prova pericial concluiu pela invalidez permantente parcial incompleta do olho direito do autor, avaliada em 25%, conforme se verifica do laudo acostado no ID no 113331008
:

“Periciado
a
presenta invalidez permanente parcial incompleta por visão subnormal do olho direito avaliada em 25% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com parâmetros internacionais de dano corporal e apresenta limitações em caráter definitivo para algumas profissões e para a prática de esportes. Não é incapaz para a vida independente”.

O art. 950 do Codigo Civil estabelece que:

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

Dessa forma, sem razão o recorrente, uma vez que se verifica expressamente a existência do pedido de pensão, bem como realizada prova pericial, a perícia atestou essa perda em percentual de 25%, devendo ser mantida a sentença que condenou o requerido ao pagamento de pensão mensal ao autor FLÁVIO, de 25% do salário mínimo vigente em cada ano, desde a data do acidente até ele completar 75 anos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022